Tribunal: TJMT
Processo: 1003217-84.2021.8.11.0044
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-07
Data de publicação: 2024-10-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003217-84.2021.8.11.0044
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[1/3 de férias]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[LEONTINA MESSIAS DOS SANTOS - CPF: 495.455.581-72 (APELADO), ELIANA NUCCI ENSIDES - CPF: 336.013.748-54 (ADVOGADO), JOAO BATISTA ANTONIOLO - CPF: 283.886.378-94 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE PARANATINGA - CNPJ: 15.023.971/0001-24 (APELANTE), THAINA LOULA - CPF: 041.141.881-50 (ADVOGADO), DANIEL SCHILO - CPF: 004.682.690-45 (ADVOGADO), MARIA ALICE CAMPOS - CPF: 054.741.411-06 (ADVOGADO), GUSTAVO DE FARIA MIRANDA - CPF: 054.531.471-21 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. MUNICÍPIO DE PARANATINGA. LAUDO TÉCNICO QUE ATESTA AS ATIVIDADES INSALUBRES. ADICIONAL DEVIDO.
TERMO INICIAL A CONTAR DO LTCAT. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. É devido o pagamento do adicional de insalubridade quando existente Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho assinado por médico ou engenheiro do trabalho, nos termos da legislação municipal.

2. O marco inicial do adicional é a partir da confecção do LTCAT, não podendo retroagir a momento anterior ao laudo. Precedentes do STJ.

3. Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado interposto contra sentença de parcial procedência dos pedidos iniciais para condenar o município a implementar o adicional de insalubridade nos holerites da parte autora, inclusive de forma retroativa.

Em suas razões recursais, o Município pugna pela reforma da sentença por ausência de condições insalubres no local de trabalho e, ainda, a fixação do termo inicial do adicional a partir da elaboração do
Laudo Técnico das Condições Ambientais de Trabalho
.

Contrarrazões não apresentadas.

Ainda no e. Tribunal de Justiça, aberta vista ao órgão ministerial, sobreveio manifestação pela ausência de interesse na intervenção.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1003217-84.2021.8.11.0044

Polo Ativo

MUNICÍPIO DE PARANATINGA

Polo Passivo

LEONTINA MESSIAS DOS SANTOS

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2a Turma Recursal:

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Em síntese, o cerne da controvérsia reside no direito à percepção de adicional de insalubridade pela parte autora, ocupante do cargo de merendeira, e o termo inicial para incorporação de eventual adicional.

Eis trechos da sentença recorrida:

Narra a autora que labora para o município de Paranatinga desde o ano de 2000 como merendeira por isso, pleiteia pelo acréscimo de adicional de insalubridade em seu grau máximo (40%).

A relação jurídica existente entre as partes é inconteste, revelada nos documentos coligidos junto a inicial, os quais constam a vida funcional e holerites da parte autora, evidenciando a relação da autora em regime estatutário.

Quanto ao requerimento do pagamento do adicional de insalubridade em 40% sobre o valor da remuneração, alega a parte autora que no desempenho diário de sua função labora em ambiente insalubre alegando ter direito a receber o adicional de insalubridade em grau médio.

Em se tratando de pedido de recebimento de adicional de insalubridade no percentual de 40% sobre o salário mínimo, saliento que a Administração Pública é regida em toda a atividade pelo princípio da legalidade (art. 37 da Constituição Federal), cabendo aos Municípios legislar sobre assuntos de interesse local, como dispõe o art. 30, I, da Constituição Federal.

A Emenda Constituição no 19/98, ao alterar o disposto no art. 39, § 2o, da Constituição Federal, estabelecendo quais os incisos do art. 7o estender-se-iam aos servidores públicos, entre os quais não se inclui o direito ao referido adicional, apenas fez foi determinar um mínimo de direitos trabalhistas postos constitucionalmente aos trabalhadores em geral que também devem ser assegurados aos servidores públicos. A partir de sua vigência, todo e qualquer Estatuto, seja Municipal, Estadual ou Federal, deve garantir aos seus servidores os direitos enumerados no art. 39, § 2o, da Constituição Federal.

Mas não se trata de numerus clausus. Não há vedação à manutenção ou instituição de outros direitos pelos Estatutos, bem como o dispositivo constitucional não revoga o que já estava pré-determinado pelo Município em relação às vantagens concedidas ao seu funcionalismo.

Assim, não é vedado ao Município a concessão de outros direitos aos seus funcionários, além dos previstos constitucionalmente, permanecendo o ente público adstrito ao determinado no Estatuto Municipal, eis que este não confronta, quanto ao adicional de risco de vida, o dispositivo constitucional.

Tal conclusão decorre diretamente da interpretação sistemática da Constituição Federal, pois, se são aplicáveis os incisos do art. 7o da Constituição aos servidores públicos, seu caput é expresso ao admitir outros direitos que visem à melhoria de sua condição social.

Trata-se de direito social do servidor público, mas que, atendo-se a Administração Pública ao princípio da legalidade, há necessidade de Lei para a concessão do adicional de insalubridade, bem como para a determinação das atividades consideradas insalubres ou perigosas e os índices aplicáveis.

O adicional, que apenas perde a condição de direito constitucional, no que tange aos servidores públicos passa a ser faculdade do poder público através de legislação de competência respectiva de cada ente federado.

[...]

Dessa forma, com intuito em aferir a condição insalubre, foi determinada a realização de perícia técnica judicial.

[...]

Assim, diante da perícia técnica, concluiu-se que a parte autora laborava em ambiente insalubre, fazendo jus ao adicional no patamar de 40% durante o período em que laborou como serviços gerais e 20% durante o período em laborou como merendeira.

[...]

Ante o exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, julgo parcialmente procedente a presente ação e, determino a implantação do adicional por insalubridade, no grau máximo (40% sobre os vencimentos) no período em que laborou como serviços gerais e grau médio (20% sobre os vencimentos), durante o período em que labora como merendeira, bem como o pagamento das diferenças salariais decorrentes desse adicional a partir da data de admissão do servidor público (respeitada a prescrição quinquenal) , além das parcelas que eventualmente se vencerem até o efetivo pagamento enquanto perdurar a situação insalubre constante no cargo da parte autora.

Pois bem.

Há nos autos Laudo Técnico das Condições Ambientais de Trabalho, confeccionado por engenheiro de segurança do trabalho, em que é categoricamente constatado a realização de atividade insalubre pela parte recorrida:

ID. 195554153

A existência de LTCAT é requisito para a concessão de adicional de insalubridade e, sendo o caso de verificação das condições insalubres, deve ser seguido o laudo técnico.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. REQUERIMENTO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES DO AMBIENTE DE TRABALHO INSALUBRIDADE – LTCAT. PROVA HÁBIL PARA COMPROVAR O GRAU DE INSALUBRIDADE. INEXISTÊNCIA DE PROVA EM SENTIDO CONTRÁRIO. AUSÊNCIA DE PROVA DO EXERCÍCIO DE ATIVIDADE INSALUBRE ANTES DA IMPLANTAÇÃO DO LAUDO. PROVA TÉCNICA QUE DECLARA SITUAÇÃO PREEXISTENTE. ADICIONAL DEVIDO A PARTIR DA ELABORAÇÃO DO LTCAT. ALTERAÇÃO DA DATA DE IMPLEMENTAÇÃO DO PAGAMENTO, DE OFÍCIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O Laudo Técnico de Condições do Ambiente de Trabalho – LTCAT é prova hábil para comprovar o grau de insalubridade a que está submetida à autora em seu ambiente de trabalho quando inexiste prova capaz de elidir a conclusão pericial.

O pagamento de adicional de insalubridade está condicionado ao laudo que prova efetivamente as condições insalubres a que está submetida à servidora, sendo incabível o pagamento retroativo a data de conclusão do laudo pericial.

“Assim, não cabe seu pagamento pelo período que antecedeu a perícia e a formalização do laudo comprobatório, devendo ser afastada a possibilidade de presumir insalubridade em épocas passadas, emprestando-se efeitos retroativos a laudo pericial atual" (REsp 1.400.637/RS, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 24.11.2015).

É possível, de ofício, alterar a data da implementação do pagamento do adicional de insalubridade, no grau médio de 20% (vinte por cento), pois não é caso de determinar a retroação do pagamento pretendido.

(N.U 1000320-83.2021.8.11.0044, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 12/08/2024, Publicado no DJE 15/08/2024)

Assim, é devida a incorporação do adicional atestado pelo competente LTCAT.

Do termo inicial para pagamento
.

O Superior Tribunal de Justiça entende como termo inicial para pagamento do adicional de insalubridade a partir da elaboração do laudo pericial que constatou a insalubridade.

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. RECONHECIMENTO PELA ADMINISTRAÇÃO. RETROAÇÃO DOS EFEITOS DO LAUDO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Cinge-se a controvérsia do incidente sobre a possibilidade ou não de estender o pagamento do adicional de insalubridade e periculosidade ao servidor em período anterior à formalização do laudo pericial.

2. O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que o pagamento do adicional de insalubridade está condicionado ao laudo que prova efetivamente as condições insalubres a que estão submetidos os servidores. Assim, não cabe seu pagamento pelo período que antecedeu a perícia e a formalização do laudo comprobatório, devendo ser afastada a possibilidade de presumir insalubridade em épocas passadas, emprestando-se efeitos retroativos a laudo pericial atual. Precedentes: PUIL 413/RS, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, DJe 18/04/2018; REsp 1.652.391/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 17.5.2017; REsp 1.648.791/SC, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 24.4.2017; REsp 1.606.212/ES, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 20.9.2016; EDcl no AgRg no REsp 1.2844.38/SP, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 31.8.2016; REsp 1.400.637/RS, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 24.11.2015.

3. Agravo Interno não provido.

(AgInt no REsp n. 1.702.492/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 6/9/2018, DJe de 26/11/2018)

Considerando a realização de perícia técnica no dia 18/12/2022 (id. 195554153), a incorporação do adicional deve ser realizada a partir daquele momento, sendo inviável sua retroação a momento anterior à elaboração do LTCAT, nos termos da jurisprudência do STJ.

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para determinar a incorporação do adicional de insalubridade apenas a partir da elaboração do Laudo Técnico das Condições Ambientais de Trabalho (18/12/2022), mantendo incólumes os demais termos da sentença recorrida.

Sem honorários advocatícios em virtude do êxito recursal (art. 55 da Lei n. 9099/1995
c.c.
art. 27 da Lei n. 12.153/2009).

Parte isenta de custas (art. 236, CGNC-MT).

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2024